Tribunal: TJDFT
Processo: 0734162-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0734162-37.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: VALÉRIA CAVALCANTE CORREA DE MELO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por VALÉRIA CAVALCANTE CORREA DE MELO contra a decisão interlocutória ID 243552866 proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública no 0716861-57.2024.8.07.0018, que indeferiu o pedido de prosseguimento da execução. A execução é referente ao título judicial originário da Ação Coletiva n. 0702195-95.2017.8.07.0018 ajuizada pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal – SINDSASC/DF, a qual tramitou perante o Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, e condenou o DF a implementar na remuneração dos substituídos do SINDSASC/DF o reajuste previsto na Lei Distrital 5.184/2013, inclusive os reflexos sobre as demais parcelas calculadas sobre o vencimento básico, a partir da intimação desta sentença; e ao pagamento dos valores correspondentes às diferenças entre o valor do vencimento estabelecido em lei e o que foi efetivamente pago aos substituídos, compreendidas entre 1/11/2015 e a data da implementação do reajuste. No curso da execução, o Distrito Federal apresentou impugnação alegando excesso de execução e requereu a suspensão do feito em razão de Ação Rescisória. A tutela de urgência nessa ação foi indeferida. Posteriormente, o Distrito Federal interpôs Agravo de Instrumento (AI no 0752713-02.2024.8.07.0000), cujo pedido de efeito suspensivo foi negado e o recurso desprovido. Por sua vez, a exequente interpôs Agravo de Instrumento (AI no 0709164-05.2025.8.07.0000), que foi provido, determinando o prosseguimento da execução. Alega que, todavia, o Juízo de origem condicionou a tramitação do feito ao trânsito em julgado do agravo de instrumento e da ação rescisória. O juízo singular, assim pronunciou-se na decisão agravada: [...] A parte autora informa que 1a Câmara Cível apreciou os Embargos de Declaração do Distrito Federal, nos autos da ação Rescisória de n. 0723087-35.2024.8.07.0000, e, novamente, rejeitou-os de forma unânime e diante das baixíssimas chances de provimento da Ação Rescisória pleiteia pela continuidade do feito e, subsidiariamente, caso haja dúvida quanto ao valor da execução, que esta tenha continuidade quanto ao valor incontroverso, Tema 28 do STF. Verifica-se que dos documentos apresentados e em consulta aos autos da Rescisória, que não houve o trânsito em julgado da referida ação, portanto e diante do objeto da ação indefiro os pedidos de ID 243284748. Aguarde-se o julgamento definitivo e o trânsito em julgado do Agravo de Instrumento no 0752713-02.2024.8.07.0000 ou comunicação do julgamento definitivo e do trânsito em julgado da rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000.[...] Em razão disso, a agravante interpôs o presente agravo, sustentando que tal conduta viola os acórdãos já proferidos, afronta ao entendimento consolidado pelo STF no Tema 28, a coisa julgada e compromete a efetividade processual, além de configurar indevida ampliação do dever geral de cautela. Ressalta que o Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal foi não provido e que o recurso da própria agravante foi provido, determinando expressamente o prosseguimento da execução. Pontua que não há qualquer decisão judicial que suspenda o cumprimento da sentença, sendo indevida a paralisação do feito por iniciativa do juízo de primeiro grau. Transcreve os dois acórdãos citados. Aduz que a demora no julgamento do presente agravo certamente causará danos de impossível ou difícil reparação à parte agravante. Afirma que é cabível a concessão de tutela provisória de evidência quando os fundamentos do pedido estiverem evidentes, nos termos do art. 311 do CPC. Requer a concessão de efeito suspensivo, a fim de que seja imediatamente restabelecida a tramitação do cumprimento de sentença na primeira instância. No mérito, requer o provimento do agravo, com a consequente determinação de manutenção do trâmite processual do cumprimento individual de sentença coletiva, revogando-se a decisão do juízo de primeiro grau que suspendeu o feito. Preparo regular ID 75212930. É o relatório. DECIDO. Presentes, pois, os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 995 do CPC possibilita ao Relator a atribuição de efeito suspensivo quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente quanto ao Agravo de Instrumento, que não é dotado de efeito suspensivo legal, o citado Código prevê, também, ser possível ao Relator “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão” (art. 1.019, inciso I). Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Por sua vez, a tutela de evidência será concedida quando, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante (art. 311, II, do CPC). Em análise perfunctória, própria desta fase recursal, verifica-se que os fundamentos invocados pela parte agravante não evidenciam a plausibilidade necessária à concessão da tutela de urgência ou de evidência pleiteada. Com efeito, em juízo de cognição sumária, não se constata, de forma inequívoca, a presença do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo que justifique a medida antecipatória. A mera alegação genérica de que a demora no julgamento do presente agravo acarretaria danos de difícil ou impossível reparação não se mostra suficiente para amparar a pretensão. Desse modo, a ausência de qualquer um desses pressupostos impede o deferimento da medida, tendo em vista que se trata de exceção ao princípio da inércia e da definitividade das decisões judiciais, sendo vedada a antecipação de efeitos sem respaldo técnico-jurídico suficiente que justifique a atuação jurisdicional imediata. Assim, em um juízo inicial, sem o devido aprofundamento das questões fáticas subjacentes, não se mostra plausível as alegações da recorrente que autorizem determinar a antecipação de tutela/tutela de evidência. Ressalte-se, por fim, que a tramitação do agravo de instrumento é, via de regra, célere, de modo que a matéria poderá ser apreciada oportunamente pelo Colegiado desta 2a turma, em sede de mérito, com a devida profundidade e segurança jurídica. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo do presente recurso. Publique-se. Intime-se o agravado. Comunique-se ao d. Juízo de origem, sem necessidade de informações. Brasília, 27 de agosto de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator